Tribunal: TJMT
Processo: 1083899-19.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083899-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA DE DEUS FONTES FONSECA - CPF: 292.785.541-20 (RECORRIDO), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AUXILIADORA MARIA DE DEUS FONTES FONSECA em face do acórdão prolatado por esta Segunda Turma Recursal, publicado em 08.05.2026, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela MTPREV, reformando a sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Embargante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão teria incorrido em vícios de omissão, contradição e obscuridade, elencando oito alegações distintas, a saber: (i) omissão quanto ao ônus da prova do déficit atuarial por exercício financeiro; (ii) omissão quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; (iii) contradição entre as razões de decidir e a legislação estadual aplicável no período de 01/06/2020 a 20/08/2020; (iv) omissão quanto ao princípio da dialeticidade recursal e à inovação recursal; (v) omissão quanto a precedentes desta Turma Recursal favoráveis à Embargante; (vi) omissão quanto ao efeito confiscatório da tributação; (vii) obscuridade quanto à afirmação de que os descontos observaram corretamente as bases de cálculo; e (viii) omissão quanto ao período anterior à LC n.º 654/2020 e ao marco prescricional.

Os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, por ausência dos vícios legais e por nítido caráter infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto à comprovação do déficit atuarial

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer o déficit atuarial como fato público e notório, nos termos do art. 374 do CPC, premissa suficiente, para a incidência do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal.

Ademais, os dados podem ser visualizados por consulta público ao site da MTPREV, do qual constam tais informações.

Assim, a tese de superávit financeiro invocada pela embargante representa, em verdade, inconformismo com o fundamento adotado, e não vício de integração do julgado.

A insurgência da embargante, na realidade, busca rediscutir o entendimento jurídico adotado pelo colegiado quanto à desnecessidade de juntada, em cada demanda individual, de notas técnicas atuariais relativas a todos os exercícios financeiros debatidos.

O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, nos termos do art. 489 do CPC.

Da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o acórdão afastou integralmente a pretensão autoral em relação a ambos os recorrentes, Estado de Mato Grosso e MTPREV, circunstância que torna irrelevante qualquer aprofundamento acerca da divisão interna de responsabilidades ou da extensão temporal da legitimidade passiva.

A discussão acerca da legitimidade do ente estatal foi absorvida pela resolução de mérito favorável aos recorrentes, inexistindo qualquer prejuízo processual ou obscuridade quanto aos limites subjetivos da coisa julgada.

Da alegada contradição quanto ao marco temporal

O acórdão apenas descreveu a evolução legislativa aplicável ao regime previdenciário estadual, reconhecendo a regularidade dos descontos efetuados durante a vigência das normas pertinentes.

A divergência interpretativa apontada pela embargante quanto ao termo inicial da incidência ampliada da contribuição previdenciária traduz mera irresignação com o entendimento adotado pelo colegiado, não caracterizando contradição apta ao manejo dos aclaratórios.

Da alegada omissão quanto à dialeticidade recursal

O conhecimento do recurso inominado pressupôs, implicitamente, o reconhecimento de sua regular admissibilidade formal, inclusive quanto ao princípio da dialeticidade.

O recurso apresentado pelos recorrentes impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, ainda que mediante reapresentação de teses jurídicas anteriormente deduzidas na contestação, circunstância que, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto à alegada inovação recursal relativa aos consectários legais, trata-se de matéria de ordem pública e acessória ao mérito principal, passível de apreciação pelo órgão julgador e que no caso em julgamento não surte nenhum efeito ante a improcedência do pedido inicial.

Dos precedentes invocados pela embargante

O fato de o acórdão não mencionar expressamente todos os precedentes citados pelas partes não configura omissão.

O colegiado adotou fundamentação suficiente e coerente com o entendimento prevalecente desta Segunda Turma Recursal acerca da matéria controvertida.

Precedentes eventualmente divergentes não possuem efeito vinculante interno apto a impor reprodução obrigatória, sendo plenamente possível a adoção de orientação diversa mediante fundamentação idônea, como ocorrido no caso concreto.

Do alegado efeito confiscatório

O acórdão reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária nos moldes previstos pela legislação estadual, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar tributação confiscatória.

Da alegada obscuridade quanto aos cálculos

Não se verifica obscuridade.

O acórdão consignou expressamente que foram analisados os documentos constantes dos autos, concluindo-se pela regularidade dos descontos efetuados conforme as normas vigentes em cada período.

A pretensão da embargante de obter reexame detalhado dos cálculos e da valoração probatória extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Do marco prescricional

A referência temporal constante do acórdão teve caráter meramente descritivo e não implicou afastamento do marco prescricional reconhecido na origem.

De toda forma, considerando a improcedência integral dos pedidos, eventual discussão acerca do quinquênio prescricional mostrou-se prejudicada.

Assim, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram adequadamente apreciadas, inexistindo qualquer vício integrativo no julgado.

Os presentes embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Percebe-se, portanto, que a pretensão do embargante não é de integração do julgado, mas de verdadeira rediscussão do critério jurídico adotado no julgamento, com o objetivo de fazer prevalecer tese já rejeitada pelo órgão julgador, o que é incompatível com a via eleita.

Assim, inexistindo vício a ser sanado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre matéria já decidida.

A respeito, transcrevo:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA CIVIL INATIVA. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ART. 2º, § 10, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sandra Francisca de Lima contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado, reconheceu a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e manteve a improcedência dos pedidos iniciais, ao concluir pela legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos da servidora pública civil inativa. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática, sob o argumento de que o julgado não teria apreciado adequadamente a regra do art. 2º, § 10, da LC Estadual nº 202/2004, incluído pela LC nº 700/2021, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente o art. 2º, § 10, da LC Estadual nº 202/2004; (ii) estabelecer se houve contradição ou erro de premissa fática ao reconhecer a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que excede os limites legais; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a interpretação das normas estaduais e a valoração da prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia e registra expressamente a disciplina do art. 2º, II, §§ 5º, 10 e 11, da LC Estadual nº 202/2004, com as alterações promovidas pelas LC nº 654/2020 e nº 700/2021.

5. O julgado consigna que, de 06/2020 até 07/2021, a contribuição previdenciária incide, em razão do déficit atuarial, sobre a parcela que supera um salário-mínimo, e que, a partir de 08/2021, a alíquota de 14% incide sobre a parcela que supera R$ 3.300,00, quando os proventos brutos são de até R$ 9.000,00.

6. A análise dos holerites juntados aos autos demonstra que os descontos previdenciários efetivados observam as alíquotas e bases de cálculo previstas nas normas vigentes em cada período.

7. O reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela excedente a um salário-mínimo, em cenário de déficit atuarial, não exclui a aplicação das regras supervenientes introduzidas pela LC nº 700/2021, pois o acórdão harmoniza os regimes sucessivos e conclui pela regularidade dos descontos.

8. A pretensão da embargante busca rediscutir a interpretação conferida às normas estaduais e a valoração da documentação dos autos, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes nem se manifestar exaustivamente sobre todos os dispositivos invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

10. Inexistente vício integrativo no acórdão embargado, também não há fundamento para acolher o pedido subsidiário de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia a sucessão dos regimes legais de contribuição previdenciária e conclui que os descontos observam as bases de cálculo vigentes em cada período. 3. O reconhecimento da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de inativos em razão de déficit atuarial pode ser harmonizado com as regras supervenientes da LC Estadual nº 700/2021, sem configurar contradição interna do julgado. 4. O prequestionamento não exige manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia já foi suficientemente enfrentada.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48; CF/1988, art. 149, § 1º-A; LC Estadual/MT nº 202/2004, art. 2º, II, §§ 5º, 10 e 11; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1013627-25.2024.8.11.0004, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma, j. 24.02.2026, pub. 27.02.2026; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02.12.2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 18.10.2025; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.

(N.U 1000273-93.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026